Tribunal: TJBA
Processo: 8045899-98.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045899-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALLISON SANTOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s): PRISCILA SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE
SOBRE A SENTENÇA
. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E FOI ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS.
TRÂNSITO EM JULGADO RATIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. MANTIDO O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE, PARA QUE SEJA INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTA.

I -
Segundo a narrativa da petição inicial deste
writ,
o
Paciente foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto
.
Nesta esteira,
a
Impetrante alega que
“
o paciente foi patrocinado pela defensoria pública
sendo concedido ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade
”,
contudo, “
em sentença de forma equivocada e inco
n
stitucional o MM. Juiz, dispensou a intimação pessoal do acusado da sentença condenatória, sob alegação de observância ao artigo 392, II do CP, vez que réu estava sendo assistido pela defensoria
”.
Prossegue, aduzindo que “
a

Defensoria Pública diferente do Ministério Público, sequer informou ciência da condenação nos autos, deixando decorrer o prazo in albis, restando o acusado que sequer ciência da condenação teve, completamente prejudicado
”.
Diante deste cenário delineado pel
a
Impetrante
,
foi requerido
,
em sede de

tutela de urgência, a devolução do prazo recursal ao Paciente para que este
“possa justamente apelar da sentença condenatória
”,
e

o deferimento do direito de recorrer em liberdade
.
No mérito, a Defesa postulou para que seja considerado “
procedente o pedido a fim de ser mantida a liberdade do Paciente, concedendo ao mesmo o direito de aguardar o trânsito em Julgado após a devolução do prazo do processo em liberdade
”.
O pedido liminar foi indeferido.

II
-
Compulsando os autos, constata-se que
a

Autoridade
Impetrad
a
, ao prestar informações, juntou
expediente
, através d
o
qual a Diretora de Secretaria do Juízo de origem certificou que “
não foi expedido mandado de intimação para os réus em virtude do quanto consta no quarto parágrafo da página 244, onde o magistrado dispensa a intimação dos réus
”.
Com efeito, na decisão combatida, o Juízo Impetrado consignou que “
intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, não havendo necessidade da intimação pessoal dos réus, em razão do quanto dispõe o art. 392, II, do C
P
P, posto que possuem defensor em sua defesa e estão em liberdade
”.

III
-
De fato, o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, disciplina que: “
A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
(...).”
Destarte, n
o caso destes autos, em que o Acusado respondeu ao processo em liberdade e teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, a intimação pessoal daquele sobre a sentença condenatória se faz
ia
prescindível

para o início do prazo recursal.
Precedentes do STJ.

IV
-
Nesta esteira,

d
a análise
do
trâmite da ação penal no primeiro grau
, afere-se que o Defensor Público foi intimado da sentença condenatória, em 28 de agosto de 2020,
via intimação no portal eletrônico
e em conformidade com a sua prerrogativa funcional de ser intimado pessoalmente, uma vez que, em processos digitais,
é impossível
que se proceda à efetiva
remessa física dos autos.
Precedentes desta Egrégia Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma .

V
-
Prosseguindo com a análise d
o
iter
processual do presente caso concreto, averigua-se que, em 07/09/2020, transcorreu, para a Defensoria Pública, o prazo de leitura no portal eletrônico, tendo
se
iniciado o prazo recursal,
por conseguinte,
na data de 09/09/2020, e expirad
o
em 18/09/2020,
sem que tenha havido interposição de Recurso
.
Neste diapasão, não há constrangimento ilegal nestes autos, no qual o Paciente se encontrava em liberdade e a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença condenatória, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, com o consequente trânsito em julgado do feito.

VI
-
Assim, deve ser mantida a determinação proferida pelo Juízo Impetrado que, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, a fim de que se inicie o cumprimento da pena que lhe foi imposta.

VII
–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº. 8045899-98.2022.8.05.0000,

impetrado pel
a

advogad
a

PRISCILA SANTOS SOUZA

(
OAB BA 56.337
),

em favor d
o

Paciente
ALLISON SANTOS DE ARA
Ú
JO
, apontando como Autoridade Coatora
o

MM.
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
SALVADOR
/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a ordem vindicada, ratificando o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do Paciente, e mantendo a determinação para que seja iniciado o cumprimento da pena que lhe foi imposta
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 06 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06